Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-35.2020.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO E ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OPÇÃO DE COMPRA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato com devolução do preço pago. Recurso do réu visando à reforma da sentença, que acolheu em parte o pedido.
2 – Contrato de locação de imóvel. Resolução. Pelo contrato firmado entre as partes o autor, como locatário do imóvel indicado na inicial, obrigou-se, pelo prazo de 36 meses, a pagar o aluguel com a entrega de um automóvel avaliado em R$ 50.000,00 e mais R$4.000,00 em espécie (ID. 23858934). Após alguns meses pediu a restituição das partes ao estado anterior, alegando que o réu desistiu do negócio. Não obstante a alegação do autor, o contrato não contempla promessa de compra e venda do imóvel ao fim da locação, mas simplesmente o direito de preferência ao término da locação. Assim, nada há a ser decidido em relação a pretenso contrato de promessa de venda, que não existiu. Eventual exercício do direito de preferência, como consta do contrato, depende da manifestação de interesse do proprietário em vender o imóvel, no futuro, e isso não se discute no processo. Assim, o objeto da lide circunscreve-se ao contrato de locação e às obrigações decorrentes de sua resolução.
3 – Resolução por ato bilateral. Data da entrega do imóvel. Aluguel proporcional. Em relação à locação, embora prevista para viger entre setembro de 2019 e setembro de 2022, encerrou-se antecipadamente. O imóvel foi entregue ao locatário em setembro de 2019, e aceito em devolução em setembro de 2020, conforme consta do depoimento do réu; não é suficiente para a resolução da locação a manifestação de vontade do locatário, como consta da sentença, ou a desocupação do imóvel, como quer o autor. Sob a premissa de que o contrato é válido, deve ser cumprido por todo o período do contrato, ressalvado a existência do assentimento da outra parte em antecipar o seu fim, a existência de cláusula de rescisão antecipada ou medida judicial. Assim, o recebimento do imóvel pelo locador, sem resistência, expressa o seu assentimento quanto ao término da locação, que durou exatos 13 meses. Não é pertinente a restituição ao estado anterior, uma vez que o tempo que durou a locação e o uso do imóvel não são passíveis de restituição. Ademais, o caso não é de nulidade do contrato a ensejar o retorno das partes ao estado anterior, como previsto no at. 182 do Código Civil. Pela remuneração da locação deve o locatário pagar o aluguel proporcional. O contrato contempla aluguel equivalente a R$54.000,00, que na proporção de 13 meses resulta em R$19.500,00, restando, em favor do autor, um saldo de R$34.500,00.
4 – Restituição do veículo. Decisão extra petita. O pedido de restituição do veículo não foi formulado pelo autor na inicial, nem pelo réu no contraposto. Ademais, é medida que não tem fundamento no direito material, uma vez que não se discute no caso em exame a invalidade do negócio a ensejar o retorno das partes ao estado anterior. O que se discute é a resolução por interesse de ambas as partes, uma vez que o réu aceitou pacificamente a pretensão de entrega do imóvel. Ressalte-se, contudo, que o pedido de manutenção do réu na posse e propriedade do veículo pressupõe o pagamento, ao autor, do valor de R$34.500,00 proporcional ao preço (art. 515, inciso I, do CPC), e impõe ao autor de adotar as medidas necessárias à transferência de registro junto ao DETRAN, conforme prazo e cominação a ser estabelecido no cumprimento de sentença (art. 515, inciso I, do CPC). Sentença que se reforma para afastar a condenação em obrigação de fazer (entrega do veículo) e reconhecer a obrigação de pagar a diferença de preço e transferência de registro do veículo.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J